Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), JAIRES GOMES DE ALENCAR - CPF: 328.579.349-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), J. D. DE SOUZA SERRALHERIA EIRELI - ME - CNPJ: 07.894.742/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DIAS DE SOUZA - CPF: 018.098.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020427-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRES GOMES DE ALENCAR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO -SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE FOI COAGIDO A ASSINAR, COMO AVALISTA, AS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADAS – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Há de se mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito se este não traz nenhuma prova da suposta alegação de que foi coagido a assinar as Cédulas de Crédito Bancários executadas.

Ademais, a indicação, por si só, de imóvel como garantia do Juízo, não afasta a necessidade de demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAIRES GOMES DE ALENCAR
nos
Embargos à Execução
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão/abstenção de inclusão do nome do embargante nos órgãos e proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que foi coagido a assinar, na condição de avalista, as cédulas de crédito bancárias objetos da ação, pois era funcionário da empresa devedora J.D. DE SOUZA SERRALHERIA EIRELI – ME, sob pena de ser despedido.

Alega que o Juízo se encontra garantido por meio da indicação do imóvel urbano no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tornando-se desnecessária a manutenção da restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

109274995)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 110442975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face da empresa J.D. DE SOUZA SERRALHERIA EIRELI ME, de JOSIANE DIAS DE SOUZA e do requerido/agravante, estes últimos na condição de avalistas, para o recebimento de R$ 178.782,08 (cento e setenta e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e oito centavos), representado pelas Cédulas de Crédito Bancária B72031125-8 e B72030326-3, emitidas em 2017.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante limita-se a alegar que foi coagido a assinar, como avalista, as referidas Cédulas de Crédito Bancário, porque era funcionário da empresa devedora, sob pena de ser despedido.

No entanto, não traz nenhuma prova da alegada coação, o que, aliás, demandaria dilação probatória, não demonstrando, assim, a probabilidade do direito invocado.

Ademais, a indicação, por si só, de imóvel como garantia do Juízo, não afasta a necessidade de demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência, que, no caso, não restou evidenciado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO CONSTANTE DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DEIXANDO, CONTUDO, EM SUSPENSO A POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE, UMA VEZ PRESTADA CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA IDÔNEA NO VALOR DA DÍVIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA OU MEDIDA CAUTELAR, VISANDO A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no STJ (REsp 1061530/RS, Rela Mina Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe de 10/03/2009), para eventual sucesso de pedido de tutela antecipada ou medida cautelar, visando a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, devem coexistir, de forma simultânea, os seguintes requisitos: ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e existência de depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme prudente arbítrio do juiz. Hipótese na qual a refrega entre as partes litigantes encontra-se ainda no seu nascedouro, na fase larval da cautelar de exibição de documentos, não havendo ainda o ajuizamento de ação principal pondo em xeque a dívida. Além do mais, o magistrado “a quo”, na própria decisão agravada, abriu a possibilidade da prestação de caução com vistas à nova análise do pedido de urgência
” (TJMT – AI 1001801-92.2016.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2017, publicado no DJE 19/04/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS QUE ENSEJARAM AS RESTRIÇÕES SÃO INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO. Se a própria parte autora confessa ter contraído empréstimos com o banco requerido e, embora alegue ter quitado a integralidade da dívida, não comprova tal argumento ou que os débitos que ensejaram a restrição são indevidos, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito é medida que se impõe
.” (TJMT – AI 96574/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

Desta feita, não demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para baixa da restrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021